Tribunal: TJMT
Processo: 1003148-73.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003148-73.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBSON COSTA PEREIRA - CPF: 060.972.181-09 (RECORRENTE), LETICIA FERNANDA NIERI MINOZZI - CPF: 059.033.731-94 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE SALVADOR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 043.679.211-74 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003148-73.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1003148-73.2024.8.11.0003

Recorrente:
Robson Costa Pereira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DO GENITOR DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ATO OMISSIVO – DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA QUE VISAVA À DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO – INTIMAÇÃO REALIZADA APÓS O ÓBITO DO PACIENTE - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – OMISSÃO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incide ao caso a responsabilidade civil subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência). No caso dos autos, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o que se aponta como a conduta omissiva do Estado, de natureza culposa, e o evento morte do genitor da parte requerente, uma vez que o óbito ocorreu antes da intimação do Estado para cumprir a decisão liminar deferida na demanda de saúde anteriormente ajuizada. Danos morais não configurados. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003148-73.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1003148-73.2024.8.11.0003

Recorrente:
Robson Costa Pereira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Robson Costa Pereira
.

Ação:
Indenização por Danos Morais
.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 254638150)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 254638156): o autor requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Sustenta que seu irmão moveu ação idêntica, cujos pedidos foram julgados procedentes.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003148-73.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1003148-73.2024.8.11.0003

Recorrente:
Robson Costa Pereira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Robson Costa Pereira contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso, por via da qual sustenta que seu pai, Rozivaldo Pereira, foi diagnosticado com ‘TUBERCULOSE PULMONAR’, o que o levou a ficar internado em UTI em coma induzido, com quadro instável e com risco imediato de morte.

Considerando o grave quadro clínico, postulou judicialmente (processo n.º 1029173-60.2023.8.11.0003) o custeamento pelo Estado recorrido do medicamento de alto custo ‘VORICONAZOL VFEND’.

Todavia, salienta que, não obstante o deferimento liminar do pedido realizado na demanda acima referida, o Estado de Mato Grosso não cumpriu a ordem, o que culminou na morte de seu genitor, a qual, segundo entende, poderia ter sido evitada caso o medicamento tivesse sido fornecido.

Assim, ingressou com a presente demanda, requerendo ser indenizado pelos danos morais que alega ter sofrido.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, ao apresentar defesa, pugnou pela improcedência da demanda, uma vez que a liminar teria sido deferida no dia 06/09/2023, sendo que o Estado de Mato Grosso tomou ciência em 13/09/2023 e o falecimento do genitor do recorrente ocorreu em 10/09/2023.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não foi comprovado o nexo de causalidade, já que o genitor do reclamante faleceu antes do termo final do prazo concedido na decisão liminar proferida nos autos n.º 1029173-60.2023.8.11.0003.

Contra a sentença, insurge-se o demandante, requerendo a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilidade do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência desses danos. Somente pode-se isentar da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Ademais, o Código Civil assim dispõe:

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão do Estado em fornecer medicamento cuja disponibilização foi determinada na decisão liminar proferida na demanda n.º 1029173-60.2023.8.11.0003.

Nessa circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez para a não ocorrência do evento lesivo.

Sobre a temática, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

"Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva."

"Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível." (Curso de direito administrativo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 943).

Logo, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na falta do serviço público, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Assim, ao presente caso, incide a responsabilidade civil subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE. DEMORA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTIGO 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS ENTES PÚBLICOS O E EVENTO MORTE. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. Incide ao caso responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência). 2. In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado e Município, de natureza culposa, e o evento morte do esposo da requerente. Ao contrário, fora dispensado tratamento necessário, mas infelizmente o paciente não resistiu.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007282-90.2017.8.11.0003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2020)”.

Portanto, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

O que se percebe é que a Administração Pública somente pode ser responsabilizada por dano se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

O texto constitucional prega, no artigo 196 da Constituição da Republica Federativa do Brasil, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que a má prestação de serviço configura responsabilidade subjetiva.

No caso em apreço, todavia, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a apontada conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o evento morte do genitor da parte recorrente.

Como bem consignado na sentença e como se comprova pela consulta aos autos do processo n.º 1029173-60.2023.8.11.0003, de fato, a decisão liminar foi concedida no dia 06/09/2023 (Id. 128432504 – processo 1029173-60.2023.8.11.0003).

Do
decisum
acima referido, o Estado de Mato Grosso tomou ciência em 13/09/2023 (de acordo com a aba de expedientes do processo em questão).

O falecimento do genitor do autor ocorreu em 10/09/2023.

Embora inquestionável a dor da perda de um ente querido, não se pode atribuir o evento morte do pai do recorrente à conduta do estado recorrido.

Sabe-se que, conforme orientação pacífica da doutrina e de inúmeros precedentes jurisprudenciais acerca da responsabilidade civil, para que a indenização seja devida, é imprescindível a demonstração dos pressupostos, o que não ocorreu.

Não há conduta ilícita por parte dos entes públicos que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.

Sobre a matéria:

“DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DE ATO OMISSIVO — AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO — NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL — SENTENÇA MANTIDA — APELO NÃO PROVIDO. Quando se tratar de alegação de negativa no atendimento hospitalar o ônus da prova incumbe à parte autora. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe. Portanto, ausentes os pressupostos ensejadores do dever de indenizar, afastam-se os alegados danos morais decorrentes da suposta negativa de prestação de saúde mediante o sistema home care.

(TJ-MT 00513402320138110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 16/09/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/09/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ÓBITO DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo as regras processuais, o ônus da prova incumbe ao autor quando se tratar de fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, conforme preconiza o art. 373, incisos I e II, do atual Código de Ritos. 2. Se a Apelante não comprovou fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe. 3. Recurso de Apelação Desprovido.

(TJ-MT 00029191720168110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/07/2021)”.

Por derradeiro, em que pese o irmão do autor ter ajuizado demanda semelhante, cujo pedido de indenização por danos morais foi julgado procedente, tal fato não induz, necessariamente, à procedência dos pedidos feitos nesta ação, especialmente se não comprovado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da parte promovida.

Diante disso, concluo que não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 10/02/2025